Tribunal: TJPA
Processo: 0003931-29.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7781 - Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2022-02-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003931-29.2014.8.14.0301

APELANTE: TRAT COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP

APELADO: BANCO BRADESCO SA, FORTSAN DO BRASIL INDÚSTRIA QUÍMICA E FARMACÊUTICA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENDOSSO-MANDATO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO. AFASTADA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CONFIGURADA. NÃO COMPROVAÇÃO DO ACEITE DA DUPLICATA OU DA ENTREGA DAS MERCADORIAS. DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO NA ORIGEM. recurso conhecido e PARCIALMENTE PROVIDO, à unanimidade.

1.

p
reliminar de ilegitimidade passiva do Banco. Considerando os termos da Súmula 476 do STJ, não seria possível afastar, de pronto, a legitimidade do Banco para figurar no polo passivo da demanda, dada a possibilidade de ele extrapolar os poderes conferidos no endosso-mandato e, assim, ser também responsável por eventuais danos causados aos autores.

2.

e
m se tratando de endosso-mandato, a responsabilidade da instituição financeira por eventual indenização está atrelada a atuação com extrapolação dos poderes que lhe foram outorgados pelo mandante, com negligência por ato próprio ou, ainda, se advertido previamente sobre a falta de higidez da cobrança, o que ficou evidenciado no caso concreto em razão do protesto de duplicata sem aceite e sem a comprovação de entrega das mercadorias. Reforma da sentença que se impõe. Precedente do STJ.

3.

Não se mostra irrisório o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) arbitrado na sentença, estando adequado à capacidade econômica das partes, bem como a natureza, a extensão e as consequências das lesões sofridas pelo autor.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por TRAT COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP contra sentença proferia pelo juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da ação de cancelamento de protesto c/c indenização por danos morais que move contra FORTSAN DO BRASIL INDÚSTRIA QUÍMICA E FARMACÊUTICA LTDA e BANCO BRADESCO S.A.

Na inicial, narra a autora ter sido surpreendida com a notícia de protesto de título contra si, tendo como apresentante o Banco Bradesco em favor de Safe Cobranças Ltda/ Fortsan do Brasil Industria Quimica e Farmaceutica Ltda. Segue aduzindo que nada deve a empresa acima citada, tratando-se de uma duplicata “fria”, pois o título não tem causa e nem foi aceito pela autora, que nada comprou da requerida.

Com base nesses argumentos, postulou o cancelamento dos protestos existentes, bem como a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais.

Em decisão ID 2631927 foi deferida a tutela antecipada e determinada a imediata sustação dos protestos registrados em nome da autora.

Contestação apresentada pelo Banco Bradesco S.A., na qual, foi arguida, em sede de preliminar, sua ilegitimidade passiva. No mérito, alegou ter recebido os títulos por endosso para que efetuasse a cobrança simples, os quais foram remetidos ao cartório de notas para apontamento e protesto. Defendeu, ainda, que sua atuação se limitou a cumprir a ordem exarada pelo endossatário-mandante do título, não cabendo perquirir acerca da validade do título, da realização da operação e outras questões atinentes à relação comercial existente entre o sacador e o sacado, inexistindo culpa por parte da instituição financeira.

Réplica apresentada refutando os argumentos manejados na contestação e pugnando pela procedência dos pedidos iniciais.

Em decisão de ID 2631938, pág. 2, foi declarada a revelia da parte FORTSAN DO BRASIL INDÚSTRIA QUÍMICA E FARMACÊUTICA LTDA e oportunizado as partes o requerimento de produção de outras provas.

Após o processamento do feito, foi proferida sentença com a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto em relação a FORTSAN DO BRASIL INDUSTRIA química E FARMACEUTICA LTDA, julgo PROCEDENTE os pedidos para: a) Confirmar a tutela antecipada deferida, b) Declarar a inexigibilidade da duplicata objeto da lide, tomando definitivo o seu cancelamento, d) Condenar a ré ao pagamento de danos morais no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a ser corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, a contar do protesto indevido.

Em conseqüência JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, em relação a ré supracitada.

Condeno ainda a ré a arcar com as custas e despesas processuais, bem como, honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2° do CPC/2015.

Em relação, ao Banco Bradesco, ACOLHO a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC/2015. Condeno o autor ao pagamento de honorários que fixo em R$ 600,00 (seiscentos reais).

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação requerendo a majoração do valor dos danos morais arbitrados e a reforma da sentença no que tange a legitimidade do Banco Bradesco S.A para que seja reconhecida a sua responsabilidade solidária para figurar no polo passivo da demanda.

Sem contrarrazões, conforme certificado no ID 2631943- pág. 2.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 31 de janeiro de 2022.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Das Razões Recursais.

Em seu apelo, o autor aduz que o Banco Bradesco é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, na medida em que teria recebido o título por endosso translativo e, ainda, que teria agido com negligência e imperícia ao levar a protesto título objeto de simulação sem proceder a devida investigação para a verificação de regularidade da duplicata.

Entendo que assiste sorte ao recorrente.

Inicialmente, cumpre ressaltar que diversamente do alegado pelo apelante, os documentos juntados aos autos demonstram que a hipótese trata de Duplicada Mercantil apresentada para protesto pelo Banco Bradesco S.A, na qualidade de endossotário-mandatário, em acordo com a certidão de ID 2631925, pág. 5 dos autos. Como bem delineado pelo magistrado de origem:

Sobre a questão, cumpre registrar que a modalidade de endosso verificado nos autos, afigura-se como espécie de endosso impróprio, modalidade pela qual o endossante (credor) encarrega o endossatário (Banco/Instituição Financeira) dos atos necessários ao recebimento dos valores apresentados no respectivo título de crédito. Destarte, como forma de mandato exclusivamente cambial, o endossatário mandatário responde por eventual culpa, consoante disciplina aplicável o direito comum, relativo aos mandatos, a saber, quando extrapolar os poderes que lhe forma outorgados ou agir com negligência, como, a título de exemplo, na circunstância de protestar título embora ciente de sua invalidade ou da existência de quitação pelo devedor.

Tratando-se de endosso-mandato, a responsabilidade da instituição financeira por eventual indenização está atrelada a atuação com extrapolação dos poderes que lhe foram outorgados pelo mandante, com negligência por ato próprio ou, ainda, se advertido previamente sobre a falta de higidez da cobrança, nos termos da Súmula 476 do STJ:

O endossatário de título de crédito por endosso-mandato só responde por danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes de mandatário

Feitas estas considerações e tendo em vista que a duplicata em questão foi recebida pelo banco apelado por meio de endosso-mandato, na qual, não há a transferência da propriedade do título para a instituição financeira, a sua responsabilidade por eventuais prejuízos causados ao sacado depende da averiguação de culpa própria ou de haver extrapolação dos poderes de mandatário. Passo a analisar.

Na hipótese dos autos, entendo restar configurada a responsabilidade do Banco apelado, na medida em que a duplicata mercantil, objeto da demanda, foi apresentada a protesto sem que tenha sido demonstrado o devido aceite ou a comprovação de entrega das mercadorias ou da prestação de serviços. De fato, em que pese alegar ausência de sua responsabilidade, o Banco réu não se desincumbiu de demonstrar que o título apresentava condições de exigibilidade, o que evidencia a sua atuação negligente na posição de endossatário-mandatário.

Este é o entendimento que vem sendo adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se verifica no Resp 1063474/RS julgado pela sistemática dos recursos repetitivos, do qual se transcreve trecho do voto do Min. Relator, pertinente ao assunto:

Consta dos autos que o banco endossatário recebeu duplicata não aceita e sem nenhum comprovante da entrega da mercadoria ou da prestação de serviço e, ainda assim, indicou o título a protesto.

Em situação idêntica, já decidiu esta Corte que "
ausente o aceite das duplicatas, cabe ao endossatário exigir do endossante a apresentação do comprovante de entrega das mercadorias ou da prestação dos serviços, no momento em que realizado o endosso
" (REsp 770.403/RS, Rel. Ministro CASTRO FILHO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/04/2006, DJ 15/05/2006, p. 212).

Com efeito, no caso concreto, o título apontado a protesto não ostentava,
primo icto oculi
, condições de exigibilidade, razão pela qual, assim como entendeu o acórdão recorrido, tenho por configurada a conduta negligente do endossatário (REsp 1063474/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/09/2011, DJe 17/11/2011)

No mesmo sentido, vem entendendo os Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVIL. AÇÃO DE NULIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. ENDOSSO MANDATO. DUPLICATA PROTESTADA. AUSÊNCIA DE ACEITE E PROVA DA ENTREGA DA MERCADORIA. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO DE AVERIGUAR A ORIGEM DAS CÁRTULAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Apesar de possuir endosso mandato, responde o banco solidariamente pelos danos advindos de protesto de duplicata sem causa, quando não averiguar a real existência do negócio jurídico, a autorizar a emissão daquela. Deve ser majorado o quantum fixado a título de danos morais, quando for ínfimo o valor firmado pela sentença, tendo em vista que deve ser proporcional ao agravo sofrido.

(TJ-SC - AC: 20060075610 São Carlos 2006.007561-0, Relator: Saul Steil, Data de Julgamento: 29/04/2010, Câmara Especial Regional de Chapecó)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BANCÁRIO. APRESENTAÇÃO DE TÍTULO PARA PROTESTO PELO BANCO NA CONDIÇÃO DE MANDATÁRIO. ENDOSSO-MANDATO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE A CREDORA E O BANCO. PROTESTO DE TÍTULO INDEVIDO. DUPLICATA MERCANTIL. AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA DE ASSINATURA NAS NOTAS FISCAIS E CANHOTO DE RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS COBRADAS. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. NEGLIGÊNCIA DO BANCO VERIFICADA. DEVER DE O ENDOSSATÁRIO VERIFICAR A HIGIDEZ DO TÍTULO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO EM R$ 3.000,00 (SEIS MIL REAIS) QUE COMPORTA MAJORAÇÃO PARA R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS). OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE E AOS PARÂMETROS ADOTADOS POR ESTA TURMA RECURSAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Recurso do autor conhecido e provido.Recurso das rés conhecido e desprovido. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0000346-79.2020.8.16.0049 - Astorga - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS NESTARIO DA SILVA QUEIROZ - J. 28.06.2021)

(TJ-PR - RI: 00003467920208160049 Astorga 0000346-79.2020.8.16.0049 (Acórdão), Relator: Nestario da Silva Queiroz, Data de Julgamento: 28/06/2021, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 29/06/2021)

Desta forma, não tendo a instituição financeira demonstrado ter se cercado da devida cautela na apuração da regularidade da duplicata sem aceite, antes de leva-la a protesto, se encontra demonstrada a ilicitude na atuação do banco que agiu com patente negligência. Isto, uma vez que aduz o autor que a duplicata protestada seria fruto de simulação de operação mercantil nunca realizada, não tendo sido demonstrado pelo Banco a regularidade da cártula, o que poderia ser feito mediante a apresentação de aceite ou de comprovante de entrega das mercadorias ou da prestação de serviços.

Resta, a meu ver, patente a conduta negligente imputável à instituição financeira de
forma a autorizar a sua manutenção no polo passivo da demanda, com a consequente reforma da sentença apelada neste ponto e a condenação solidária pelos danos causados ao apelante em decorrência do indevido protesto do título sem causa.

Por outro lado, não merece prosperar a irresignação do autor em relação ao valor atribuído a título de danos morais.
Na origem, o juízo singular arbitrou o valor de R$6.000,00 (seis mil reais),
quantum
que não se mostra irrisório, estando adequado à capacidade econômica das partes, bem como a natureza, a extensão e as consequências das lesões sofridas pelo autor, inexistindo o que alterar na sentença em relação ao
quantum
indenizatório.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para afastando a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco Bradesco, condená-lo solidariamente ao pagamento dos danos morais e verbas sucumbenciais arbitrados em primeiro grau, mantendo o restante da sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 22/02/2022